Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738734-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS CALDEIRA ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. PRIMARIEDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIDA. PERDIMENTO DO BEM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. EXPOR À VENDA E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE. ART. 278 DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto. 2. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 2.1. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta a benesse do art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado). 3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo foi utilizado na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado. 3.1. Tratando-se de veículo financiado, cuja propriedade fiduciária pertence a determinada instituição financeira, é incabível a determinação de perdimento em favor da União, antes de intimada a credora para manifestação. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de expor à venda/ter em depósito substância nociva à saúde (art. 278 do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede a pretensão absolutória. 4.1. Na espécie, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que as substâncias apreendidas se destinavam à mercancia – e não ao mero consumo pessoal. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 4o, e 42 ambos da Lei 11.343/2006, aduzindo, em suma, preencher os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, § 4o, e 42 ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso presente, consoante demonstrado, embora o réu seja primário e portador de bons antecedentes, as provas colhidas durante a instrução evidenciam dedicação ao comércio ilícito de entorpecente com habitualidade, tornando inaplicável a benesse pretendida” (ID Num. 55718973 - Pág. 8). De modo que, rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, pois demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017